Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURAS SECURITÁRIAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DA SEGURADA VITIMADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BENEFICIÁRIOS DO SEGURO. VIÚVO E FILHOS DA SEGURADA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA EXPRESSÃO INDENIZATÓRIA POR PARTE DA SEGURADORA. COBERTURAS SECURITÁRIAS DEVIDAS. APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO VINCULO DA SEGURADA COM A ANTIGA EMPREGADORA E ESTIPULANTE NO SEGURO COLETIVO. CARTEIRA DE TRABALHO DA SEGURADA - CTPS. APRESENTAÇÃO. REGISTROS DA EMPREGADORA. PRESCINDIBILIDADE. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DA ANTIGA EMPREGADORA. DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES À ATUAÇÃO COMO ESTIPULANTE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. EXCEÇÃO. QUALIICAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA EMPREGADORA. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS APELANTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, § 14 E 86).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva da parte ré com os fatos e pretensões deduzidas
2. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito a indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo empresarial estipulado pela antiga empregadora que alcançara a segurada falecida, negada a cobertura pela ausência de entrega de documentação e registros de responsabilidade exclusiva da empregadora, consoante o contrato de seguro firmado, repercurtindo na recusa do pagamento pleiteado administrativamente da indenização aos beneficiários, a antiga empregadora, atuando como estipulante, se reveste de legitimidade para ser integrada à composição passiva da lide.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo estatuto processual (CPC, art. 370).
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas orais postuladas aptas a lastrearem o aduzido, porquanto o relevante somente poderia ser objeto de prova documental, a resolução antecipada da lide sem incursão probatória além da colacionada durante a fase postulatória se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
5. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente (CDC, art. 46, 47 e 54, § 4o).
6. Conquanto o direito à percepção da indenização originária de seguro de vida por parte do beneficiário da cobertura ante o falecimento da segurada esteja condicionada à exibição dos documentos relacionados na apólice de forma a viabilizar à seguradora apreender a ocorrência do fato gerador da cobertura assegurada e se acautelar contra fraudes direcionadas ao recebimento indevido da indenização convencionada, essa previsão não legitima que, conquanto reconhecendo o vínculo e a vigência do seguro, estabeleça, defronte a vigência do seguro, comprovação do fato gerador da cobertura e a legitimidade dos postulantes, exigências formais iníquas e insubsistentes como pressuposto para a realização do pagamento da indenização devida.
7. Evidenciado o óbito da segurada e não remanescendo controvérsia acerca do fato de que à época do evento o seguro estava vigendo e de que não subsiste nenhum fato passível de ensejar a elisão da cobertura provocada pelo passamento, ressoando que se aperfeiçoara o fato gerador deflagrador e legitimador da cobertura devida aos beneficiários do seguro, a recusa da seguradora em realizá-la mediante o estabelecimento de condições insubsistentes, injustificadas e desnecessárias revela-se ilegítima e abusiva, determinando que seja condenada a suportar a obrigação contratada.
8. À estipulante, como detentora da documentação necessária à habilitação dos beneficiários à indenização decorrente do seguro de vida em grupo proveniente do óbito da segurada, compete velar pela celeridade e a efetiva percepção da indenização convencionada, com o encaminhamento imediato, ocorrido o sinistro, da documentação da qual dispõe à seguradora, consoante os termos do contrato ao qual acorrera, ensejando a não realização da obrigação e a conseguinte inviabilização do recebimento da indenização securitária sua responsabilização solidária, por ter concorrido para a negativa de cobertura, pela realização da indenização por não ter ultimado de forma escorreita as obrigações que lhe estavam afetas como estipulante e mandatária da seguradora.
9. Se as alegações agitadas pelas recorrentes com a finalidade de subsidiar a pretensão reformatória que aviaram almejando o acolhimento da tese de defesa que formularam não implicam alteração da verdade e não se distanciam dos fatos, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíram da regulação legal que lhes é dispensada, o havido é impassível de ser enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelações das rés conhecidas e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Sentença Mantida. Honorários advocatícios majorados.Unânime.